Tribunal: TJMT
Processo: 1024619-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024619-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 074.301.911-34 (RECORRIDO), CELSO ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 314.141.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1024619-59.2021.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

VICENTE PEREIRA LEITE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não restando demonstrado ter sido o consumidor vítima de fraude apta a elidir a responsabilidade da Recorrente, esta tem o dever de reparar os danos causados ao Recorrido, inerente aos descontos indevidos de sua conta corrente, oriundos de operações bancárias não reconhecidas pelo consumidor.

O dano moral se mostra presente na medida em que, além dos descontos indevidos do numerário disponível na conta corrente da parte autora, esta viu-se por frustrada em obter a solução do problema na esfera administrativa.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, neste ponto, escorreita a sentença a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
OPINO
por:

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR
Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar o Reclamado (Banco do Brasil) restituir o valor de R$ 8.519,12 (oito mil quinhentos e dezenove reais e doze centavos), acrescido de juros legais (1% a.m.) e correção monetária (INPC) a contar da citação.

No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa
e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que
OPINO
arbitrar na proporção de R$ 10.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, para que o valor da condenação seja reduzido.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte autora que foi surpreendida com descontos realizados em sua conta corrente, estes em um total de três débitos, que atingiram a soma de R$ 8.519,12 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e doze centavos).

Afirma que não reconhece referidas operações bancárias, buscando, portanto, o estorno dos valores perante a instituição financeira, sem, no entanto, lograr êxito, motivo este que levou a ingressar com a presente demanda.

Pois bem. Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu
, da análise dos autos, verifico que a Recorrente deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que, de fato, tenha o autor sido vítima de fraude cometida por terceiros a ponto de elidir sua responsabilidade pelos danos a ele causado.

Desta feita, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços da Recorrente, condenando-a a ressarcir os danos causados ao consumidor.

Assim sendo, uma vez demonstrada a existência das transações não reconhecidas pelo consumidor, a devolução do montante de R$ 8.519,12 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e doze centavos) é medida a ser mantida no presente caso.

Quanto ao dano moral, tenho pela sua existência, quer pela própria retenção indevida de numerário em conta corrente da parte autora, não lhe propiciando, portanto, a segurança esperada dos serviços bancários contratados; quer pela frustração desta em ver por resolvido o problema na esfera administrativa, em que pese as diversas reclamações realizadas perante a instituição financeira demandada.

Em relação ao valor da indenização, entendo ainda que também não merece reparos, pelo fato de ser prejuízo de elevada monta, sem a devida solução na via administrativa, forçando o consumidor a ajuizar ação, para tentar reaver os seus valores, estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade, a não merecer reparos, sendo mantida a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes delimitados na sentença, com base no artigo 55, da lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021